Tribunal: TJSP
Processo: 2175641-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Insurgência em face da decisão que afastou o pedido de expedição de ofícios à CVM e à SUSEP. Recurso do Agravante que comporta acolhimento. Ação de cobrança que tramita desde o ano de 2002, com cumprimento de sentença iniciado em 09/06/2004, ou seja, 20 anos sem que a obrigação fosse satisfeita. Exequente que postulou por diversas

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Insurgência em face da decisão que afastou o pedido de expedição de ofícios à CVM e à SUSEP. Recurso do Agravante que comporta acolhimento. Ação de cobrança que tramita desde o ano de 2002, com cumprimento de sentença iniciado em 09/06/2004, ou seja, 20 anos sem que a obrigação fosse satisfeita. Exequente que postulou por diversas tentativas de localização de bens sem qualquer sucesso. Necessária intervenção do Poder Judiciário, em razão do pedido de localização de eventuais ativos financeiros, cujos requerimentos não podem ser solicitados diretamente pela parte. Execução que deve ser realizada no interesse do credor (art. 797 do CPC). Inércia do executado em oferecer propostas/alternativas para quitação de sua dívida. Deferimento de expedição dos ofícios solicitados, em respeito ao princípio da efetividade da execução. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.